Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-66.2011.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-66.2011.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), NAUR CELESTINO TEDESCHI - CPF: 312.843.618-53 (EMBARGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), DOLORES GARCIA TEDESCHI - CPF: 217.246.578-01 (EMBARGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OMISSÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado em razão deste não ter se manifestado acerca de tese aventada pelo recorrente, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S. A. contra o acórdão de ID nº 76068498 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que proveu parcialmente à unanimidade o Recurso de Apelação Cível nº 1017229-75.2020, interposto contra a decisão proferida nos autos dos AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE de nº 0000020-66.2011.8.11.0052, distribuída em face de NAUR CELESTINO TEDESCHI E OUTRO (S)
“tão somente para modificar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada, fixando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença a título de servidão administrativa, nos termos do Art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3365/41.”.

Em suas razões de ID nº 77233953, o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão
“no que tange ao item 3, ou seja, a correção do valor depositado nos autos. Vê-se que a autora depositou a quantia de R$69.458,23 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) para imissão na posse, sendo que este valor deve ser atualizado desde a data de seu depósito e abatido do valor de condenação”
.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a modificação parcial do acórdão contestado.

Em contrarrazões recursais de ID nº 83752995 os embargados informam que estão de acordo com os termos dos embargos apresentados, requerendo o seu provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve omissão no voto ao não atualizar o valor da oferta desde o seu depósito e, também, o valor da condenação desde a data do laudo pericial, para, após, encontrar a diferença devida, que já estará devidamente atualizada.

Portanto, deve ser levada em consideração na elaboração do cálculo a correção monetária incidente sobre os depósitos prévios, na medida em que esta nada mais é do que a preservação do valor da moeda. Ainda que pertença aos expropriados, a correção monetária sobre os depósitos judiciais não pode ser desconsiderada para fins do cálculo da diferença devida, sob pena de gerar enriquecimento sem causa do embargados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, somente por meio da atualização dos dois parâmetros do cálculo quais sejam, o valor final da indenização e o valor dos depósitos prévios é que se mostra possível obter o valor correto da diferença sem acarretar prejuízo a qualquer das partes.

Portanto, esta omissão deve ser corrigida no voto embargado.

Ademais, os próprios embargados em suas contrarrazões recursais informaram que estão de acordo com os termos dos embargos apresentados, requerendo o seu provimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

e
ACOLHO-OS
para corrigir a omissão destacada, modificando parcialmente o acórdão de ID n. 76068498 e determinar a correção dos valores depositados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021